Tribunal: TJDFT
Processo: 0731643-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731643-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: TARCILA LINS TEIXEIRA DE CARVALHO EMBARGANTE: ANEIDE ROCHA CORREIA AGRAVADO: ANEIDE ROCHA CORREIA EMBARGADO: TARCILA LINS TEIXEIRA DE CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por TARCILA LINS TEIXEIRA DE CARVALHO, e ANEIDE ROCHA CORREIA, contra o acórdão de ID 44757182. De acordo com as razões recursais, as embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID. ns. 45118995, e 40633503. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se TARCILA LINS TEIXEIRA DE CARVALHO, e ANEIDE ROCHA CORREIA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de março de 2023 14:29:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador